Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700462-67.2025.8.07.0001 RECORRENTE: AQUILES OLIVEIRA NÓBREGA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo e. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA, que não conheceu dos embargos de declaração, por ausência de pressuposto recursal de admissibilidade. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, ao manter o aumento de pena previsto no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. Argumenta que, conforme consta dos autos, os fatos ocorreram em um domingo, período em que não havia qualquer atividade escolar nem presença de crianças ou adolescentes no local, tampouco movimentação na praça. Ressalta que não houve a análise individualizada da terceira fase da dosimetria, nem fundamentação concreta que justificasse a incidência da causa de aumento. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias corridos, a teor do que dispõem os artigos 994, inciso VI, e 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, bem como 798 do Código de Processo Penal. No presente caso, verifica-se que conforme decisão de ID 77759647, os embargos declaratórios opostos pela parte recorrente não foram conhecidos por intempestividade. Com efeito, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos de declaração não conhecidos, por serem intempestivos ou manifestamente incabíveis, não interrompem o prazo para a interposição de recurso especial” (AgRg no AREsp n. 2.755.902/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 3/11/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 23/10/2025. Assim, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Demais disso, o recurso especial não mereceria ser admitido, uma vez que não há decisão de única ou última instância, conforme se exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). No mesmo sentido, “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática do Desembargador relator, porque não esgotada a instância (Súmula n. 281 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.729.911/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016